Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL POR ANALOGIA. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO. ESCALONAMENTO. ART. 4o LINDB. ART. 85, §§3o e 4o, CPC. PENHORA DE 2,5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS QUE ULTRAPASSAREM O PATAMAR DE CINCO SALÁRIOS- MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.

2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis.
5. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%.

6.Considerando que, no caso concreto, o Agravado aufere renda mensal líquida em torno de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), valor superior a 5 salários-mínimos, a penhora no salário deste deve se dar no patamar de 2,5% (dois e meio por cento) do rendimento mensal líquido que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos.

7. Esclareça-se que o rendimento mensal líquido dever ser entendido como a diferença entre o rendimento bruto (minuendo) e os descontos oficiais de previdência e imposto de renda (subtraendo) e a base de cálculo é o valor do rendimento líquido mensal que sobejar os 5 (cinco) salários-mínimos.

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.